Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-38.2020.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL Nº 0001261-38.2020.8.14.0000
Agravante/Requerente:
A. M. C.
Adv.:
MARCUS VALÉRIO SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA
Agravado:
DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA
Órgão julgador colegiado:
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
Órgão julgador:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. PRISÃO PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA
PRIMO ICTO OCULI
. PRISÃO PENA.
- Não vislumbro,
primo ictu oculi
, decisão teratológica, reservando-me ao exame mais detalhado dos argumentos da revisão criminal quando do julgamento do mérito. Ademais, a prisão preventiva já fora decretada, não sendo cumprida por motivos não revelados, sendo mantida em sentença e no acórdão da apelação criminal. A prisão, após o trânsito em julgado, se antes preventiva, transmuda-se em prisão pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (Libra), à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 09 de junho de 2020.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental em revisão criminal interposto por ANTÔNIO MARCOS COSTA,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 135, II, 136, I e 266, §2º, todos do Regimento Interno do TJPA, contra decisão monocrática desta relatora de indeferimento da tutela antecipada.

Em
razões
, o agravante argumenta que postulou a concessão de efeito suspensivo ao decreto de prisão preventiva, por conta de flagrante inobservância ao § 2º do artigo 313 do Código de Processo Penal (prisão preventiva como antecipação de cumprimento de pena). Aduz que não se refere à prisão pena, mas à prisão preventiva, que não estaria devidamente fundamentada.

Acentua que, inobstante o trânsito em julgado em segunda instância, a situação ainda não foi analisada pelo c. STF, ou seja,
¿não pode ser levado à prisão ou nela mantido, antes de esgotados todos os recursos previstos na legislação penal brasileira, daí a inconsistência do decreto preventivo que, portanto, merece ser revogado.¿.

Destaca que é
¿inaceitável a manutenção do decreto preventivo, por tempo indeterminado, haja vista após a edição da sentença condenatória, cautelarmente, é medida desproporcional, consubstanciando-se em odiosa antecipação de execução penal que não se sabe se após a presente revisão a condenação convalescerá ou não.¿,
sendo que respondeu ao processo em liberdade.

Ressalta o risco de ser recolhido e o contágio pelo Covid-19.

Por esses motivos, requer o
conhecimento e provimento do agravo
para que seja realizado
juízo de retratação
no sentido de se reconsiderar a decisão de indeferimento da tutela antecipada requerida para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva ou que seja aplicado o uso de tornozeleira eletrônica.

É o necessário relatório sem remessa à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 266, do RITJPA.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do agravo regimental e passo a apreciá-lo
. Não vislumbro argumento plausível capaz de me impulsionar a proceder ao juízo de retratação.

Destaco a decisão atacada, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos e em atenção à técnica de fundamentação
per relationem
:
¿Trata-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por A.M.C, devidamente representado por meio de advogado, com fulcro nos art. 621 e ss., do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou, nos autos do processo nº 0006118-87.2013.814.0028.
Em suas razões, o requerente assevera que foi condenado às sanções punitivas preconizadas nos artigos 217-A c/c 226, II, do CP, por suposta prática de conjunção carnal contra sua filha adotiva M.A.R.C., resultando-lhe pena de reclusão, em regime inicial fechado, de 28 anos e 9 meses, que não fora alterada em sede de recurso de apelação criminal, sendo-lhe, ainda, decretada a prisão preventiva em sentença e, ainda, pendente de cumprimento.
Afirma que há nulidades absolutas a serem declaradas.
O primeiro erro consiste na exasperação da pena em 2/3, fixando-a em 19 anos e 02 meses de reclusão, quando o cálculo exato da pena intermediária contabilizava exatos 19 anos e 1 mês de reclusão.
Sustenta a necessidade de redução do cálculo da dosimetria da pena, pois aplicada indevidamente a fração de pena com base no art. 226, II, do CP, com redação dada pela Lei nº 13.718/2018, pois ¿esse gravame não existia no texto do Código Penal, no ano de 2013, época da suposta ocorrência da infração penal examinada nos autos em epígrafe, e imputado ao recorrente, fato que configura contrariedade ao texto expresso da lei penal; restando a pena em 19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, à míngua de outras agravantes ou atenuantes a serem levadas em consideração.¿, ocorrendo fenômeno da retroatividade da lei mais gravosa, o que é vedado, ¿porquanto foi acrescido à soma da pena, dispositivo normativo que não constava da lei penal substantiva, que estivesse em vigor ao tempo dos fatos tidos por delituosos.¿.
Nesse prisma, afirma que essa Lei nº 13.718/2018 revogou o parágrafo único do art. 225 do CP que previa ¿Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.¿. Na data dos fatos, estava em vigor a Lei nº 12.015/2009 e o Estado-Juiz dependia da representação nos crimes sexuais. Por beneficiar o réu, a Lei nº 13.718/2018 deve retroagir para beneficiar o réu. Assim, sustenta que há defeito de representação da vítima no presente caso, pois a representante legal da ofendida seria ilegítima (sua tia e não ascendente como pai), gerando nulidade absoluta.
Argumenta a decadência do direito de representação levando à extinção da punibilidade, na forma do art. 38, do CPP c/c art. 107, IV, do CP, já que a testemunha Aurenice Dias dos Reis (avó da vítima - parte legítima para representar segundo o CC, pois a mãe da vítima faleceu em 2008), perante a autoridade policial, assentou que, no dia 12/03/2013, descobriu que a vitima estava grávida. Deste modo, dispunha até o dia 12/09/2013 para representar, pois seria a pessoa legitimada a representar a vítima perante as autoridades policiais, ¿uma vez que a representação providenciada pela autoridade policial, no caso, a Sra. GLAUCIANE LOURDES DIAS DOS REIS, tia da vítima, conforme fls. 12/13, não obedece a liturgia prescrita nos artigos 24 e 39, do Código de Processo Penal, bem como à ordem prevista no artigo 1.731, inc. I, do Código Civil, caso em que, devido a essa irregularidade, a mesma deveria ser sanada até a data supra referida, mas não foi.¿.
Nessa quadra, não houve nomeação de curador especial, como prescreve o art. 33, do CPP, a gerar nulidade, pois ¿foi precisamente por conta dos fatos descritos nos autos da ação penal da referência, que os interesses do réu, tornaram-se colidentes com os da vítima, razão pela qual, aplicar-se-ia a fórmula do artigo 33, do Código de Processo Penal, no caso, o direito de representação poderá ser exercido por curador especial, o qual deveria ser nomeado pelo juiz, fato que, todavia, não sucedeu¿.
Alegou haver error in judicando, já que ¿não dispondo o Ministério Público do poder de representação legal, ou seja, sem dispor da necessária condição de procedibilidade, intentou ação penal pública incondicionada, em vez de ação penal pública condicionada à representação, como era determinação legal vigente à época dos fatos.¿.
Declina que a prisão preventiva decretada à fl. 132 dos autos principais revela ilegal, em violação ao art. 313, §2º, do CPP (antecipação de pena).
Coube-me a relatoria do feito por distribuição.
É o relatório.
DECIDO
Conhecidos os argumentos do revisionando, importa esclarecer que a aplicação do instituto da tutela antecipada, em sede de Revisão Criminal, por não possuir previsão legal expressa, é um tema discutível na doutrina e, ademais, bastante controverso na jurisprudência pátria.
Procedendo a um breve estudo, alguns doutrinadores indicam que a falta de previsão legal sobre a concessão de uma tutela de urgência nas ações de Revisão Criminal não pode justificar o seu descabimento, pois por meio dela se evita "o prosseguimento de uma coação, uma vez que ao Judiciário, poder instituído pelo Estado, cabe proporcionar ordem e harmonia à sociedade". TONETI, Luiz. Medida liminar em revisão criminal. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v.10, n.120, p. 11-13, nov. 2002.

Feitas essas considerações, importa considerar o caso concreto. O requerente pretende:
¿seja julgada totalmente procedente a presente revisão criminal, para declarar a DECADÊNCIA do direito de ação; ou RECONHECIDO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA, e em consequência, anulada a sentença condenatória, ou, caso não seja este o entendimento dessa E. Turma.
Sejam baixados os autos ao juízo de origem, para ali se proceder ajustes necessários na dosimetria, em relação ao aumento de 2/3 (dois terços), de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão para ¿19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão¿.
I) Seja LIMINARMENTE concedido EFEITO SUSPENSIVO ao decreto de prisão preventiva, por inobservância do § 2º, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
II) Seja tornado sem efeito, e deduzida da terceira fase da dosimetria, a agravante da pena, previsto no artigo 226, inciso II, do Código Penal, incluído pela Lei Nº 13.718, de 25/09/2018, considerando tratar-se de lei posterior mais gravosa, que incluiu norma inexistente à época dos fatos,
III) bem como, ao mesmo tempo, sendo mais benéfica ao sentenciado, retroagir em relação à revogação do § Único, do art. 225 do Código Penal;
IV) e, ao mesmo tempo, deixando de retroagir, a fim de prevalecer a redação do caput do mesmo artigo 225, incluído pela Lei 12.015/2009, (tempus regit actum), que, ao tempo do fato, definia a natureza da ação como PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO.¿
Não obstante, e em breve exame da matéria arguida, já que será objeto de posterior exame, entendo que a aplicação da tutela antecipatória em sede de Ação Revisional é possível desde que constitua evidente primo ictu oculi, sem dúvida flagrante, o que, a meu entender, não se verifica no caso sub judice.
Ante o exposto, compreendo não ser o caso de conceder a tutela com base nos alegados equívocos supostamente procedidos pelo juiz sentenciante e confirmados pela egrégia 1ª Turma de Direito Penal. Ademais, não se trata de prisão preventiva, mas prisão pena.
Nestes termos INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, observando-se o normativo de regência quanto a este caso apreciado em sede de suspensão de expediente e prazos, por conta da pandemia de Covid-19.
Em seguida, conclusos.¿

A meu sentir, portanto, a decisão de indeferimento da tutela antecipada se revela escorreita. Não vislumbro,
primo ictu oculi
, decisão teratológica, reservando-me ao exame mais detalhado dos argumentos da revisão criminal quando do julgamento do mérito. Ademais, a prisão preventiva já fora decretada, não sendo cumprida por motivos não revelados, sendo mantida em sentença e no acórdão da apelação criminal. A prisão, após o trânsito em julgado, se antes preventiva, transmuda-se em prisão pena.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora